Tribunal: TJES
Processo: 5000141-66.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-66.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SILVIA REGINA SOUZA MATA FALCAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO SANADA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO PARA CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13881093), que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes. A embargante sustenta que houve omissão no dispositivo do acórdão quanto à expressa menção da legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, nos termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia diz respeito à existência de omissão e erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de explicitação do abatimento proporcional da taxa de administração na restituição dos valores pagos, conforme fundamentado e decidido no mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que, de fato, houve erro material no dispositivo do acórdão, uma vez que não foi mencionada a possibilidade de dedução proporcional da taxa de administração, ainda que o corpo do voto tenha tratado do tema, com amparo na sentença de primeiro grau.

Omissão que compromete a clareza e coerência entre a fundamentação e o dispositivo, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

Assim, impõe-se a correção do dispositivo, para que conste expressamente que a restituição dos valores pagos deverá observar a dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, como deliberado.
IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, nos termos acima expostos.

Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000141-66.2023.8.08.0021

EMBARGANTES: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADA:

SILVIA REGINA SOUZA MATA FALCÃO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO SANADA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO PARA CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13881093), que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes. A embargante sustenta que houve omissão no dispositivo do acórdão quanto à expressa menção da legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, nos termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia diz respeito à existência de omissão e erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de explicitação do abatimento proporcional da taxa de administração na restituição dos valores pagos, conforme fundamentado e decidido no mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que, de fato, houve erro material no dispositivo do acórdão, uma vez que não foi mencionada a possibilidade de dedução proporcional da taxa de administração, ainda que o corpo do voto tenha tratado do tema, com amparo na sentença de primeiro grau.

Omissão que compromete a clareza e coerência entre a fundamentação e o dispositivo, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95.

Assim, impõe-se a correção do dispositivo, para que conste expressamente que a restituição dos valores pagos deverá observar a dedução apenas da taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, como deliberado.
IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, nos termos acima expostos.

Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13881093) que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes.

A parte requerida opôs embargos, no ID 13998005, requerendo que seja sanada a omissão no dispositivo, constando a legalidade do abatimento da taxa de administração proporcional, conforme os termos da sentença.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço dos presentes recursos.

Quanto aos embargos opostos, compreendo que prosperam. Ao revisitar os autos, observo que, efetivamente, houve erro material no dispositivo do
decisum
e, considerando que foi dado provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a dedução apenas da taxa de administração e seguro de vida, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores devidos ao autor quanto aos 2 (dois) contratos de consórcio seja realizada pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com incidência de juros a contar do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

LEIA-SE:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores devidos ao autor quanto aos 2 (dois) contratos de consórcio seja realizada pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer,
deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato
, com incidência de juros a contar do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, posto que tempestivos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão indicada nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)